Tribunal: TJSP
Processo: 1020702-44.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Ação declaratória de inexistência de débito, c/c reparação de danos morais. Cobrança por plataformas de cobrança que não acarretam danos morais indenizáveis, pois não demonstrada a disponibilização de dados a terceiros ou a afetação em score. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência mantida.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Ação declaratória de inexistência de débito, c/c reparação de danos morais. Cobrança por plataformas de cobrança que não acarretam danos morais indenizáveis, pois não demonstrada a disponibilização de dados a terceiros ou a afetação em score. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.